Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MÍNIMAS DISCREPÂNCIAS SOBRE PONTOS SECUNDÁRIOS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição, se as vítimas narram os fatos com firmeza e riqueza de detalhes, confirmando que o acusado, ao visualizar o veículo aberto, entrou e tentou dar a partida, com a nítida intenção de subtrair o bem para si ou para outrem, o que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois o proprietário do automóvel, auxiliado por um terceiro, conseguiu a tempo retirá-lo do automóvel, momento em que o réu proferiu ameaças contra aqueles que o seguraram até a chegada da polícia, dizendo que voltaria para matá-los, não havendo dúvidas, pois, sobre a autoria de ambos os crimes.

2. Correta a utilização da fração de 1/3 (um terço) pela tentativa do crime de furto, uma vez que o réu percorreu grande parte do iter criminis, visto que adentrou o veículo objeto do furto e tentou realizar o seu funcionamento, quando foi detido pela vítima, sendo razoável e proporcional a utilização dessa fração para diminuir a pena, nada havendo a modificar na dosimetria.

3. Recurso desprovido.